Tribunal: TJMT
Processo: 1018572-43.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018572-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), CARLOS LIVINO DE MELO - CPF: 467.957.159-49 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DE MELO - CPF: 036.937.131-38 (AGRAVANTE), ACM CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 31.913.670/0001-22 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO E
AGRAVO

INTERNO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA –
SUSPENSÃO
DAS ATIVIDADES E OBRAS DESENVOLVIDAS –FÁBRICA DE
PAVERS
– INSTALAÇÃO EM LOTEAMENTO COM FINALIDADE MISTA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
DECISUM
REFORMADO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO –
AGRAVO

INTERNO

PREJUDICADO
.

1.
A priori
, soa desproporcional o embargo exclusivo das atividades dos agravantes apenas em razão da localização do loteamento, em setor com finalidade industrial e residencial, uma vez que, através das imagens fotográficas colacionadas nos autos, constata-se o exercício de diversas atividades comerciais/industriais nos seus arredores.

2. Não obstante a atividade dos agravantes possua características industriais, por se tratar de pequena fábrica de pavers (blocos de concreto/peças pré-moldadas) e não havendo indícios de poluição ou dano ambiental, neste momento, a suspensão das atividades causa maiores prejuízos sociais que a sua manutenção, especialmente em razão do agravamento da crise econômica decorrente da pandemia do COVID-19.

3. A regularidade do empreendimento dos agravantes, além de constituir objeto da ação civil pública de origem, é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória como vislumbrado pelo juízo
a quo
.

4. Com o julgamento do mérito do
agravo
de instrumento, resta
prejudicado
o
agravo

interno
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ACM CONSTRUTORA EIRELI e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1001241-78.2019.8.11.0087
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar:

“(a) A IMEDIATA SUSPENSÃO das atividades e obras desenvolvidas pela fábrica de pavers instalada no loteamento instituído através do Decreto Municipal nº 010/2017, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 10.000,00 (dez mil Reais);

(b) Que os requeridos cumpram com a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, consistente em se abster de utilizar quaisquer dos lotes existentes no loteamento residencial para exercício de atividades comerciais ou industriais. Como exceção, autorizo a manutenção do escritório da empresa ACM Construtora EIRELI DESDE QUE seja utilizado apenas para a contratação de serviços, ficando vedada a realização de obras, construções e utilização do local como depósito de veículos, maquinários ou equipamentos em geral, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 10.000,00 (dez mil Reais).”

Nas razões recursais os agravantes alegam que
“na Lei Municipal 991/2012 (doc. 2), o Setor Industrial, anteriormente, quando de sua criação, destinado exclusivamente para indústrias, passou a ter finalidade mista, sendo autorizada a instalação de comércios, indústrias e, também, residências neste setor”.

Asseveram que a
“referida lei autorizou o desmembramento dos terrenos e aberturas de ruas, tendo em vista que os terrenos destinados a indústrias tinham áreas superiores a 3.500 m2 (três mil e quinhentos metros quadrados), o que inviabilizava a ocupação por uma família”.

Aduzem que,
“em 29 de novembro de 2016, fora publicada a Lei 1.500/2016 (doc. 2), a qual teve como objetivo aprimorar o anteriormente autorizado pela Lei 991/2012. (...) autorizando os proprietários dos terrenos realizarem aberturas de ruas e divisão dos terrenos, tornando-se um Bairro com finalidade mista, ou seja, admitindo-se também residências no bairro Industrial”.

Narram que
“o primeiro Agravante, Sr. Carlos Livino de Melo, solicitou a aprovação do loteamento situado na Rua Oitis, requerendo o desmembramento do Lote 11, Quadra 126, do Bairro Industrial, em 24 (vinte e quatro) lotes e um logradouro de acesso pela Rua dos Oitis de sua propriedade”.

Sustentam que
“o loteamento do primeiro agravante foi aprovado em 03 de fevereiro de 2017, e este acreditando ser possível a instalação de uma indústria neste Setor, mormente por ser inicialmente industrial e posteriormente de natureza mista, aproveitou seu barracão que ali estava construído e passou a realizar atividades industriais”.

Alegam que, além dos loteamentos e residências existentes no Setor Industrial, existem diversas empresas e indústrias. E que, ao examinar as matrículas de nº 9414, nº 9415, nº 9417, nº 9418, nº 9419, nº 9420, nº 9421 e nº 9422, não há qualquer condição ou restrição em seu uso.

Afirmam que, por se tratar de indústria que fabrica blocos de concreto e peças pré-moldadas, não há poluição ou impacto ambiental.

Por fim, noticiam que a empresa agravante venceu duas licitações no Município de Guarantã do Norte-MT para a revitalização da Praça da Cultura e para construção da Orla do Lago.

Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, rogam pelo seu provimento, para o fim de reformar a decisão vergastada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 28898490), o que gerou a interposição de agravo interno pelos recorrentes, repisando os mesmos termos da petição de agravo de instrumento (Id. 30481494).

Contrarrazões a ambos os agravos pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id. 31631988 e 36319974).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 39571455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de agravo de instrumento limita-se à análise do ato judicial combatido, sendo inviável a cognição de matéria ainda não apreciada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, cinge-se a controvérsia à antecipação dos efeitos da tutela, determinando a
suspensão
das atividades e obras desenvolvidas pela fábrica de
pavers
instalada no loteamento instituído através do Decreto Municipal nº 010/2017, sob pena de multa.

No caso, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, com fundamento na destinação exclusiva do loteamento à finalidade residencial, bem como na ausência de licenciamento para a atividade industrial.

Conquanto, inicialmente, esta relatora tenha indeferido o pedido de efeito suspensivo, em uma análise mais acurada dos autos, verifica-se que o Ministério Público afirmou na peça exordial da ação civil pública que o loteamento está localizado dentro do setor industrial, o qual possui finalidade mista, nos termos da Lei Municipal n° 991/2012.

Portanto,
a priori
, soa desproporcional o embargo exclusivo das atividades dos agravantes apenas em razão da localização do loteamento, uma vez que, através das imagens fotográficas colacionadas nos autos, constata-se o exercício de diversas atividades comerciais/industriais nos seus arredores.

Outrossim, não obstante a atividade dos agravantes possua características industriais, por se tratar de pequena fábrica
pavers
(blocos de concreto/peças pré-moldadas) e não havendo indícios de poluição ou dano ambiental, neste momento, a suspensão das atividades causa maiores prejuízos sociais que a sua manutenção, especialmente em razão do agravamento da crise econômica decorrente da pandemia do COVID-19.

Desse modo, a regularidade do empreendimento dos agravantes, além de constituir objeto da ação civil pública de origem, é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória como vislumbrado pelo juízo
a quo.

A par disso, como relatado, os recorrentes interpuseram agravo interno contra a decisão desta relatora que, recebendo o agravamental, negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo por eles formulado com intuito suspender a decisão concessiva de tutela provisória de urgência proferida nos autos de origem, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no presente agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Por todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por ACM CONSTRUTORA EIRELI e OUTROS para reformar a decisão agravada, julgando PREJUDICADO, como consequência, o agravo interno por eles também aviado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020